Tribunal: TJPA
Processo: 0809927-58.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809927-58.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES DE BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A,
CAPUT
, DO CPB. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSENCIA DE FATO NOVO. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
CUSTOS IURIS
. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

3. No que pertine à tese de ser nula a sentença pois não juntado exame de
“verificação de cópula do recente do acusado”
, é cediço ser remansosa e pacífica a jurisprudência no sentido de que, o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, mas nem por isso, obsta a configuração da prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo.

4. Nota-se, na verdade, que os relatos da ofendida e da prova testemunhal acusatória desfrutam de total credibilidade, pois apresentam discurso coerente e repetido sobre os fatos, desde a fase pré-processual, estando em total consonância com os outros elementos de convicção, a exemplo da prova pericial que conclui não apenas pela prática de conjunção carnal (Laudo de ID 6333390, pág. 11), como atesta as diversas lesões na região genital da ofendida, consoante Boletim Médico produzido um dia após a data do segundo abuso perpetrado (ID 6333384, pág. 7).

5. AÇÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de fevereiro de término em 22 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada com fundamento no art. 621, e segs. Código de Processo Penal Brasileiro, por
M.R.D.B.,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, nos autos do Processo Criminal de n.º 0000200-87.2011.8.14.0063, que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 217-A,
caput
, do Códex Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Insta salientar que, interposto recurso de apelação penal pela defesa do requerente, o apelo, em sessão datada de 28 de setembro de 2017, conhecido e improvido, à unanimidade de votos, pela 3ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, cuja relatoria coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro (Acórdão n.º 181.122, DJe 29/09/2017 e ID 6333400).

Narra a
proemial acusatória
(ID 6333383)
,
em síntese, que o requerente, nos dias 26/12/2010 e 02/01/2011, abusou sexualmente da menor R. S. P., à época com 12 anos de idade, amiga de sua filha. De acordo com a inicial, o réu atraía a menor para sua residência, sob o argumento de ir brincar com sua filha. Na oportunidade, entretanto, quando ficavam a sós, mantinha relações sexuais com a ofendida, mediante cópula vagínica.

Na
Revisão Criminal
, como
causa de pedir
, alega o autor, preliminarmente, a existência de nulidade absoluta em face da não juntada de exame para verificação de cópula recente por ele suspostamente perpetrada, consoante solicitado pela autoridade policial, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Relativamente ao mérito, roga por sua absolvição, sob a tese de a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, eis que baseada, tão somente, na isolada palavra da vítima, a qual não foi confirmada pelo exame de conjunção carnal, o qual, mesmo feito dias após o suposto crime, não atestou a ocorrência de sinais de violência sexual recente.

Pleiteia seja deferida a liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final desta Revisão Criminal, eis que presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e do
periculum in mora
.

Distribuídos os autos a esta Relatora, em Decisão de ID 7243481, indeferi a tutela emergencial.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr.,
manifesta-se
pelo não conhecimento da Revisão Criminal,
eis que não preenche as hipótese de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da preliminar de não conhecimento arguida pelo
Custos Legis
:

Em sede preliminar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, sob a alegação de que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada.

Razão lhe assiste.

Em análise dos autos, observa-se que a ação revisional, de fato,
não pode ser conhecida
, conforme abaixo será demonstrado.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas ao julgamento contrário às provas dos autos já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0000200-87.2011.8.14.0063, conforme se vê do Acórdão n.º 181.122, publicado no Diário de Justiça de 29/09/2017, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, de Relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, e assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, CAPUT, DO CPB – DO PLEITOABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS SÃOROBUSTAS NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE,RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADAS A AUTORIA E AMATERIALIDADE DO DELITO POR ESTE PERPETRADO – DOREGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: REAJUSTADA AFUNDAMENTAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAPENA, MANTENDO-SE ESTE NO FECHADO – RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Improcede o pleito do réu/apelante por sua absolvição por insuficiência probatória, quando há nos autos provas robustas tanto da autoria quanto da materialidade do delito por este perpetrado.

A materialidade do delito resta comprovada pela Certidão de Nascimento da vítima à fl. 14, bem como pelo Boletim Médico de fl. 17 e Laudo de Conjunção Carnal de fl. 65.

Já a autoria resta comprovada pela narrativa da vítima, bem como das testemunhas de acusação em Juízo.

Das narrativas destacadas no voto condutor se verifica que restam cristalinamente comprovados os abusos sofridos pela vítima, em especial a segunda oportunidade, ocorrida em 02/01/2011, em que inclusive a tia da vítima a viu saindo da residência em que a vítima aponta ter sofrido o estupro, qual seja, a casa da filha do réu que estava desocupada.

Destaca-se ainda que o Boletim Médico (fl. 17) realizado apenas um dia após o segundo estupro, aponta hiperemia na vagina, ou seja, vermelhidão no órgão sexual da menor, o que se alinha ao fato desta ter narrado ter sofrido o estupro perpetrado pelo réu/apelante, bem como o Laudo de fls. 65, aponta que a vítima já tinha rotura antiga em 09/06/2011, considerando-se que o Laudo fora elaborado 05 (cinco) meses após os fatos.

Devendo ainda ser ressaltado que o fato de a vítima ter consentido em relação à primeira relação sexual não exime o réu/apelante de culpa, haja vista se tratar de estupro de vulnerável, no qual a violência é presumida, bem como pelo tipo penal se resumir ao fato de o agente delitivo ter conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos, o que restou sobejamente comprovado nos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante papel nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, no qual geralmente só estão presente o agente delitivo e a vítima, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, destacando-se ainda que a narrativa da vítima em Juízo guarda perfeita semelhança com a sua versão apresentada em fase policial (fl. 15).

2 – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo a quo ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena, apontou que o apelante deveria iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado, em que pese a pena definitiva do recorrente ter sido fixada no quantum de 08 (oito) anos de reclusão, considerando a Lei de crimes hediondos, o que já fora declarado inconstitucional.

Entretanto, entende-se por bem manter o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, tão somente retificando a fundamentação, passando a ser considerada a disposição do §3º, do art. 33, do CPB, haja vista existirem vetores judiciais do art. 59, do CPB valorados negativamente, quais sejam, a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do delito.

Observa-se que os vetores culpabilidade e motivos do crime foram valorados pelo Juízo a quo em desacordo com o entendimento já sumulado por este Egrégio Tribunal, pelo que, foram reformados ex officio, entretanto, mantida a valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, o que autoriza afixação do regime inicial de cumprimento da pena em regime mais gravoso, a teor do que dispõe o art. 33, §3º, do CPB, devendo ainda ser destacadas as peculiaridades do delito, suso destacadas através das provas colacionadas ao voto relator, em que o réu abusou da ingenuidade da menor, oferecendo a esta bens materiais em troca de relações sexuais, destarte, a manutenção do cumprimento da pena em regime inicialmente fechado é medida que se impõe.3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, e decretada a prisão preventiva do apelante, nos termos do voto relator.”

Observa-se que, no julgado colacionado, a 3ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída, concluiu pela inexistência de elementos aptos a legitimar a tese de reforma da sentença objurgada, uma vez comprovada a autoria delitiva, como supedâneo tanto na narrativa apresentada pela vítima, como pela prova técnica produzida, cotejados com a versão isolada do réu nos autos.

No que pertine à tese de ser nula a sentença pois não juntado exame de “verificação de cópula do recente do acusado”, é cediço ser remansosa e pacífica a jurisprudência no sentido de que, o reconhecimento dos
crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial,
já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, mas nem por isso, obsta a configuração da prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo.

In casu
, certamente, não há nada que comprometa a credulidade da palavra da vítima. Inexiste qualquer evidência de que a notícia do crime tenha sido derivada de algo fantasioso ou mentiroso, no intuito de prejudicar o requerente.

Nota-se, na verdade, que
os relatos da ofendida e da prova testemunhal acusatória desfrutam de total credibilidade, pois apresentam discurso coerente e repetido sobre os fatos, desde a fase pré-processual
, estando em total consonância com os outros elementos de convicção, a exemplo da prova pericial que conclui não apenas pela prática de conjunção carnal (Laudo de ID 6333390, pág. 11), como atesta as diversas lesões na região genital da ofendida, consoante Boletim Médico produzido um dia após a data do segundo abuso perpetrado (ID 6333384, pág. 7).

Destaque-se, ainda, a Certidão de Nascimento da vítima (ID 6333384), onde consta a data de seu nascimento, ao dia 18 de dezembro de 1998, menor, portanto, de 14 (quatorze) anos, ao tempo dos dois abusos sexuais, o primeiro praticado em 26/12/2010, e o segundo em 02/01/2011, ambos quando a ofendida contava com apenas 12 (doze) anos de idade.

Cumpre frisar que, a possível experiência sexual anterior da menor, ou mesmo o seu consentimento – como relata ter sido o primeiro abuso - não afastam a ocorrência do crime
.
Isto porque, para a caracterização do delito de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, como na hipótese em apreço, em que a vítima contava com 12 (doze) anos à época dos fatos. Inteligência, inclusive, da Súmula n.º 593 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

Súmula 593 - O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
(Súmula 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

Há de se salientar, por outro lado, que, embora o
laudo sexológico de conjunção carnal,
realizado na vítima dois dias após a descoberta do segundo crime, não ateste a existência de “vestígios de desvirginamento recente”, tal afirmação, de nenhum modo, confere descrédito à versão acusatória.

O termo não faz referência à recenticidade do último ato sexual perpetrado, mas ao exame da ruptura do hímen, considerando o processo cicatricial do tecido. O exame em questão, desde que a cicatrização esteja completa, sequer pode calcular a data provável do contato sexual, a qual só pode ser concluída por ruptura antiga.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca rediscutir matéria já abordada e julgada por este Tribunal, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“TJSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE PRESTA PARA UMA NOVA VALORAÇÃO DE PROVAS, VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E MUITO MENOS PARA REDUÇÃO DE PENAS, DOSADAS PELOS CRITÉRIOS NORMAIS, SEGUNDO A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ, SEM ERRO TÉCNICO, POIS NOS TERMOS DO ART. 621 DO CPP SEUS OBJETIVOS SÃO BEM DELIMITADOS, NÃO PROPORCIONANDO AOS JULGADORES A AMPLITUDE DO RECURSO DE APELAÇÃO” (RT 764/542)

“TJSP: REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO. (...) A REVISÃO CRIMINAL NÃO TEM A NATUREZA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, JÁ QUE SE APRESENTA COMO VERDADEIRA AÇÃO RESCISÓRIA DO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO, ASSIM, AO MERO REEXAME DE PROVAS, JÁ ANALISADAS NO JUÍZO DE CONHECIMENTO, E, EVENTUALMENTE EM SEGUNDO” (RT 747/649)

“TACRSP: A REVISÃO CRIMINAL NÃO É MEIO PRÓPRIO PARA O PURO E SIMPLES REEXAME DE PROVAS, MÁXIME QUANDO ESTAS JÁ FORAM DEVIDA E OPORTUNAMENTE ANALISADAS TANTO EM PRIMEIRO QUANTO EM SEGUNDO GRAUS DE JUÍZO, OU SEJA, SEM QUE NOVOS ELEMENTOS TENHAM SIDO PRODUZIDOS, OU QUE SE TENHA DEMONSTRADO DAQUELES QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO” (RT 747/649)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fato novos foram arguidos pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do Juízo singular e do julgamento do Recurso de apelação, que concluiu pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, no que se refere à autoria e materialidade delitiva.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo revê decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022